Tribunal: TJSP
Processo: 0068203-78.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Ação de indenização relativa a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão. Falta de extratos relativos à conta de poupança na época do Plano Verão. Contexto dos autos que autoriza a atribuição do ônus da demonstração da inexistência das contas ao Banco. Discussão de retirada indevida de valores em sede de ação ordinária de reparação de

Ementa:
Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Ação de indenização relativa a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão. Falta de extratos relativos à conta de poupança na época do Plano Verão. Contexto dos autos que autoriza a atribuição do ônus da demonstração da inexistência das contas ao Banco. Discussão de retirada indevida de valores em sede de ação ordinária de reparação de danos. Prescrição. Não caracterização. Recurso desprovido.